Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706522-66.2019.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S/A D E S P A C H O PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 31948725. Intime-se à Agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator